Tribunal: TJES
Processo: 5017182-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017182-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NATHALIA AGUIAR SCHWAN

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICAS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu tutela de urgência, objetivando a autorização e custeio imediato de cirurgias plásticas reparadoras (abdominoplastia, mamoplastia e lifting de coxa), sob a alegação de complicações físicas e psicológicas após cirurgia bariátrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as cirurgias pleiteadas possuem natureza reparadora ou meramente estética, a fim de enquadrá-las na obrigatoriedade de cobertura prevista no Tema 1069 do STJ; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1069 do STJ estabelece que as operadoras de planos de saúde devem cobrir cirurgias plásticas de natureza reparadora ou funcional em pacientes pós-bariátricos, desde que haja indicação médica e finalidade não estética.

4. A documentação médica apresentada evidencia apenas consenso quanto à necessidade da abdominoplastia, não havendo prescrição clara e uniforme quanto à urgência ou à essencialidade das demais cirurgias (mamoplastia e lifting de coxa) como parte do tratamento da obesidade mórbida.

5. Laudos médicos juntados aos autos indicam queixas subjetivas da paciente (como infecção fúngica e desconforto), sem comprovação de urgência ou de risco imediato à saúde, não satisfazendo os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC.

6. A ausência de prescrição médica categórica e convergente quanto ao caráter reparador e à urgência dos procedimentos impede a concessão da tutela antecipada pleiteada.

7. A negativa da operadora em autorizar as cirurgias, com base em cláusula contratual e ausência de previsão nos procedimentos obrigatórios, não se revela abusiva, à luz da controvérsia médica existente e da inexistência de urgência comprovada.

8. A alegação de que a demora de dois anos após a bariátrica não afasta a urgência dos procedimentos não é suficiente para configurar o risco de dano iminente exigido para o deferimento da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A cobertura obrigatória por planos de saúde de cirurgias plásticas pós-bariátricas exige comprovação da natureza reparadora ou funcional do procedimento por meio de prescrição médica fundamentada.

2. A concessão de tutela de urgência demanda a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

3. Não há urgência justificada para procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos quando ausente prescrição médica expressa quanto à essencialidade e à imediatidade do tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, I e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.870.834/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 25.08.2021 (Tema 1069).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NATHALIA AGUIAR SCHWAN
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível DE Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação movida em face da
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

A agravante afirma, em síntese, que: 1) o plano de saúde negou cobertura para cirurgias reparadoras essenciais após cirurgia bariátrica, sendo esses procedimentos recomendados por médico devido ao excesso de pele que gera complicações físicas e psicológicas; 2) o juízo
a quo
indeferiu a tutela provisória pela falta de urgência e pela possibilidade de acesso aos procedimentos pelo SUS; 3) a decisão é contrária ao Tema 1069, do Superior Tribunal de Justiça, o qual determina a obrigatoriedade de cobertura para cirurgias reparadoras em pacientes pós-bariátricos, desde que atendam finalidades reparadoras ou funcionais, e que os danos à saúde física e psicológica justificam a urgência na concessão da tutela; 4) as cirurgias requisitadas são funcionais e visam reparar deformidades decorrentes da perda de peso significativa, sendo parte do tratamento completo de obesidade mórbida; 5) .contratou plano de saúde justamente para não depender do SUS, e o contrato prevê a cobertura dos tratamentos médicos necessários; 6) negar a tutela seria uma violação ao Código de Defesa do Consumidor; 7) a demora de dois anos após a cirurgia bariátrica para solicitar as cirurgias reparadoras é normal, pois envolve um período necessário para estabilização do peso; 8) esse tempo não compromete a urgência dos procedimentos, mas reflete uma etapa regular do tratamento; 9) o adiamento das cirurgias piora as condições de saúde física e mental da agravante, justificando a concessão de antecipação de tutela.

Em que pese a irresignação da agravante, não identifico razão para alterar a r. decisão agravada, que não identificou a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da pretendida tutela de urgência.

Primeiramente, sobre a obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos reparadores após realização de cirurgia bariátrica, o colendo Superior Tribunal de Justiça definiu as teses abaixo transcritas quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.069:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

Do inteiro teor do julgado (Resp nº 1.870.834/SP), depreende-se o seguinte esclarecimento:

[...]

Todavia, não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, mas tão somente aquelas de natureza reparadora, devidamente indicadas pelo médico assistente.

Isso porque os procedimentos de cirurgia plástica pós-bariátricos podem ser diferenciados em três tipos: (i) os procedimentos que efetivamente se prestam a finalidades reparadoras; (ii) os procedimentos que possuem finalidades apenas estéticas e (iii) os procedimentos estéticos que podem se prestar a finalidades reparadoras para determinadas funções de partes do corpo, havendo comumente, nesses casos, indicação médica especializada.

A propósito, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) fez as seguintes considerações em sua manifestação:

"(...) Analisando os códigos solicitados no processo em questão, após análise da literatura existente, tenho as seguintes considerações:

1) Dermolipectomia abdominal
não estética
[hoje abdominoplastia]; há obrigatoriedade para a cobertura da correção do abdome em avental (dermolipectomia abdominal) quando associada a complicações como dermatites (inflamações e infecções da pele), hérnias etc. Na minha análise o item inflamações e infecções da pele, deveria ser retirado da DUT pois pune aqueles que tem boa higiene.

2) Correção de Lipodistrofia crural (o correto seria dermolipectomia crural) (2x); Nas grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos, dificuldade para higiene,
não é procedimento estético e sim reparador, desde que comprovado por perícia médica especializada.

3) Correção de Lipodistrofia braquial (o correto seria dermolipectomia braquial) (2x); Nas grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos,
não é procedimento estético e sim reparador, desde que comprovado por perícia médica especializada.
Obs: Correção de Lipodistrofia é geralmente realizado com Lipoaspiração, enquanto a retirada de excesso de pele, seja abdome, face interna da coxa o braço é Dermolipectomia abdominal, crural ou braquial respectivamente).

4) Enxerto composto para tratamento de Lipodistrofia de glúteos. Procedimento de
cunho unicamente estético
pois não repara nenhuma função de órgão ou membro.

5) Reconstrução da parede abdominal com retalho muscular ou mio cutâneo:
reparador somente quando comprovado a lesão de musculatura de parede abdominal
. Pode ocorrer nas cirurgias bariátricas abertas, hoje com as cirurgias por vídeos é muito difícil ocorrer, sendo também necessário perícia médica especializada. Geralmente o que é necessário é a Correção da diástase do musculo/reto abdominal e não reconstrução da parede abdominal.

6) Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor das mamas direita e esquerda: as mamoplastias redutoras
devem ser consideradas corretivas quando associada a lesões cutâneas e ortopédicas, comprovada por perícia médica especializada
.
As próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética
.

7) Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores excisão e retalhos cutâneos da região lesões de pele (2 vezes):
procedimento excluso com a dermolipectomia abdominal
, já que se esta última for realizada, não há necessidade da realização da primeira. É procedimento realizado no pós-operatório de cirurgias bariátricas abertas.

8) Correção de Lipodistrofia trocantéricas (2X) - O tratamento cirúrgico de Lipodistrofia trocantérica trata-se na realidade de Lipoaspiração dos 'culotes', caracterizada na literatura médica com fins estéticos, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função membros ou órgãos, sendo, portanto,
unicamente embelezador
, já que é indicada para retirar excessos de gorduras localizada na área do corpo denominada popularmente como 'culotes'.

9) Correção de Lipodistrofia de glúteos (2X): o tratamento cirúrgico de Lipodistrofia de glúteos trata-se na realidade da injeção de gordura na área dos glúteos para aumentá-los, procedimento esse caracterizado na literatura médica com fins estéticos, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função de membros ou órgãos, sendo, portanto,
unicamente embelezador
.

10) Correção de Lipodistrofia torsoplástica: O tratamento cirúrgico de Lipodistrofia torsoplástica ou mais corretamente 'de torso', trata-se na realidade de Lipoaspiração do torço ou popularmente 'das costas', também é procedimento caracterizado na literatura médica com fins estéticos, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função membros ou órgãos, sendo portanto
unicamente embelezador
, já que é indicada para retirar excessos de gorduras localizada na área do corpo denominada popularmente como 'região das costas'" (fls. 930/932).

Logo, não se pode ampliar indiscriminadamente a cobertura pelos planos de saúde de quaisquer tratamentos complementares à cirurgia pós-bariátrica, sobretudo se não objetivam a restauração funcional corpórea do paciente.

[...]

Nessas hipóteses, não se tratando de procedimentos que efetivamente se prestam a finalidades reparadoras, mas, ao contrário, que dependem da situação peculiar do paciente,
havendo dúvidas justificadas acerca do caráter eminentemente estético da cirurgia, a operadora de plano de saúde pode se socorrer do procedimento da junta médica estabelecido em normativo da ANS
.

Nesse sentido, o Enunciado nº 24 das Jornadas de Direito da Saúde:

"Cabe ao profissional da saúde assistente, a prescrição terapêutica a ser adotada. Havendo divergência entre o plano de saúde contratado e o prescritor é garantida a definição do impasse através de junta médica ou odontológica, nos termos da Resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS em vigor." (grifou-se)

Com efeito, pode ser utilizada, por analogia, a RN-ANS nº 424/2017, a qual dispõe quanto ao procedimento para a realização de junta médica ou odontológica formada para dirimir divergência técnico-assistencial acerca de procedimento ou evento em saúde a ser coberto pelas operadoras de planos de assistência à saúde. Nesse sentido, a junta médica ou odontológica, a ser custeada pelo plano de saúde, deverá ser formada por três profissionais, quais sejam, o médico assistente do beneficiário, o da operadora e o desempatador, escolhido de comum acordo entre as partes. Há possibilidade, ainda, da junta médica à distância, em caso de não poder ser presencial ou não houver profissional especializado na localidade do paciente. (grifos nossos)

[...].

Postas essas premissas, o deferimento da tutela provisória de urgência, deve se limitar àqueles procedimentos nos quais há consenso quanto ao seu cunho eminentemente reparador ou funcional.

No caso, a documentação acostada à inicial clarifica que a agravante realizou cirurgia bariátrica em abril de 2022, sendo que, em agosto de 2023, após ter alcançado a meta de emagrecimento no período pós-operatório, o cirurgião geral encaminhou a paciente ao especialista para avaliar a necessidade de cirurgia reparadora, reiterado o pedido em abril desde ano, com registro de que a paciente
“deseja avaliação para cirurgia reparadora”
(evento 51468558).

O cirurgião plástico procurado pela paciente prescreveu, em 13/09/2023, abdominoplastia bariátrica, em razão dela apresentar abdome em avental decorrente do procedimento, causando assaduras e mau cheiro, além de ter orçado outros procedimentos estéticos associados (particular, não cobertos).

Um outro especialista, cujo laudo está datado de 09/11/2023, diante das queixas de infecções fúngicas no sulco mamário e no sulco das coxas, também prescreveu, além da abdominoplastia, a mamoplastia e o lifting de coxa.

O pedido foi formulado à operadora do plano de saúde, que, conforme e-mail datado de 19/06/2024, não autorizou a mamoplastia, nem o lifting da coxa, por não se tratarem de procedimentos cobertos pelo plano coletivo empresarial no qual a parte está inscrita (evento 51468557 do processo de referência), sem registro da negativa da mamoplastia.

Na petição inicial, após defender a imprescindibilidade das referidas cirurgias reparadoras decorrente do tratamento da obesidade mórbida, a ora agravante pugnou pela
“concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, determinando que a Requerida autorize e custeie integralmente a realização das cirurgias reparadoras de abdominoplastia, mamoplastia e lifting de coxa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como todos os procedimentos necessários e relacionados ao seu tratamento, sejam exames, drenagens, e outros diretamente ligados às cirurgias reparadoras ora requeridas, necessários à recuperação da saúde da Requerente, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento”.

Ocorre que, tal como observou o juízo
a quo
,
“
não há nos autos laudo ou relatório médico indicando a imprescindibilidade, bem como a urgência/emergência dos procedimentos solicitados pela requerente”,
de modo que
“
não se evidencia risco à saúde da paciente se o procedimento não for imediatamente efetuado, o que afasta a possibilidade de concessão tutela de urgência pretendida
”
.

A bariátrica foi realizada há mais de dois anos e meio, sendo que o cirurgião geral que realizou o procedimento apenas constatou que a paciente alcançou o peso alvo (sem menção da condição de saúde da paciente, que operou quando pesava 97,3 kg), citando apenas o desejo dela quanto à avaliação para cirurgia reparadora, por ele não prescrita como continuidade do tratamento.

Por outro lado, dos três especialistas em cirurgia plástica procurados pela agravante, houve consenso de dois deles apenas em relação à abdominoplastia reparadora, cuja negativa não consta dos autos, sendo que apenas um incluiu os outros dois procedimentos expressamente negados, diante de queixas da paciente em relação à infeção fúngica, cujo laudo, isoladamente, não se presta a comprovar a finalidade eminentemente reparadora para a continuidade do tratamento da obesidade mórbida e mesmo a urgência.

Posto isso, pelos fatos e fundamentos anteriormente expostos, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.